Tribunal: TJES
Processo: 0000189-17.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-17.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA MANTIDA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Leandro dos Santos Pereira contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a penas totalizadas em 01 ano e 06 meses de reclusão e 02 anos, 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP); (ii) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) existência de provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) necessidade de revisão da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base e a compensação da confissão espontânea com a reincidência; e (iii) concessão do benefício da justiça gratuita e arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, especialmente os policiais militares que atenderam a ocorrência, cujos relatos foram coerentes e harmônicos. O depoimento da vítima, reforçado pelo laudo pericial, confirmou as agressões e ameaças sofridas.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar a condenação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No tocante à dosimetria, verificou-se que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, sendo improcedente o pedido do apelante nesse ponto. No entanto, constatou-se a ausência de fundamentação específica para a majoração da pena em algumas das infrações, razão pela qual foi promovida a readequação da pena, aplicando-se critérios mais proporcionais de aumento e compensação entre agravantes e atenuantes.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a reincidência, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, diante da reincidência do réu.

O pedido de assistência judiciária gratuita deverá ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a condição financeira do condenado no momento oportuno.

Arbitrados honorários advocatícios em favor da advogada dativa no valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido, apenas para readequação da dosimetria da pena, mantendo-se, no mais, a condenação imposta.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e prestados sob o contraditório, são aptos a embasar a condenação, salvo comprovação de má-fé ou parcialidade.

A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 129, §13º; 147; 331; 61, II, “a” e “f”; 69; 33, §2º, “b”.

Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 15/08/2023.

STJ, AgRg no HC 833.740/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 16/08/2024.

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000189-17.2022.8.08.0031

APELANTE:

LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Mantenópolis
(
ID nº
10669390
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º c/c art. 121, §2º-A, inc. I e art. 147,
caput
, todos do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06 (vítima Larissa Soares de Souza) e art. 147,
caput
, e art. 331, ambos do Código Penal (ofendidos Ron Denes Alves Senna e Júnior Martins de Souza), todos na forma do art. 69 do mesmo diploma legal à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal).

Razões recursais apresentadas em ID nº 10669403, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição das acusações, conforme art. 386, incs. V e VII, ambos do CPP;
(ii)
subsidiariamente, a aplicação das penas-bases no mínimo legal;
(iii)
a aplicação do benefício da confissão espontânea no crime do art. 129;
(iv)
o benefício da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10669405 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12011217).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 19h20min, na Praça Central, no distrito de São José, Mantenópolis/ES, Leandro dos Santos Pereira, em situação de violência doméstica e familiar, ameaçou de causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade física da vítima Larissa Soares de Souza, sua companheira, desferindo-lhe um soco na cabeça, causando-lhe lesões, assim como durante a abordagem desacatou à guarnição.

Nas circunstâncias de tempo e espaço, por determinação do COPOM, a guarnição de deslocou até a praça do Distrito de São José para atender uma denúncia no sentido de que um homem de camisa azul estaria agredindo uma mulher no local.

Com efeito, ao chegarem ao local indicado, os policiais militares localizaram Leandro conversando com a vítima, os quais realizaram a abordagem e busca pessoal no denunciado, não sendo encontrado nada de ilícito.

Durante a abordagem, verificou-se que a vítima estava chorando e, ao ser questionada, se sofrera agressões, esta relatou que não havia sido agredida, mas não queria que o denunciado voltasse para sua casa. Diante das informações ambos foram liberados, tendo Leandro ido para casa de um amigo e a vítima para sua residência.

Todavia, alguns minutos depois a guarnição foi novamente acionada pela irmã do denunciado, pois o mesmo havia retornado para a residência de Larissa.

Em continuidade, a guarnição foi até a residência, de modo que o réu foi abordado novamente, resistindo ao procedimento, bastante alterado, inquieto, dificultando a busca pessoal e desacatando os agentes da lei, proferindo xingamentos, sendo necessário uso de força moderada e algemas para contê-lo.

Durante a busca pessoal, foi encontrado um facão em sua cintura. A vítima foi localizado em uma lanchonete próximo ao local do fato, sendo relatado por esta que, após chegar em sua residência, colocou o sofá em frente a porta, sendo que em poucos minutos Leandro apareceu em sua casa, forçou a porta para entrar e lhe deu um soco na cabeça, lesionando-a.

Ademais, segundo a vítima, ainda dentro da residência, Leandro à ameaçou dizendo que iria matá-la, mas Larissa conseguiu fugir e se esconder na lanchonete onde a guarnição a encontrou.

Na delegacia, o acusado ameaçou os militares que realizaram a ocorrência, fazendo sinal de arma e dizendo que
“os encontraria lá fora para resolver a situação”.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição das acusações, conforme art. 386, incs. V e VII, ambos do CPP.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado ao Apelante foi devidamente comprovado nos autos, especialmente pelo depoimento do Policial Militar Ron Denes Alves Senna Guerra em sede policial (fls. 07) e em juízo (ID nº 10669384) e do Policial Militar Junior Martins de Souza em sede policial (fls. 08) e em juízo (ID nº 10669384), pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 09) e em juízo (ID nº 10669384), pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (fls. 10), pelo Auto de Apreensão (fls. 12), pelo Boletim Unificado nº 48486537 (fls. 17/18) e pelo Boletim Médico (fls. 21/23). Vejamos:

“
Promotor: a senhora conhece o Leandro dos Santos Pereira? Vítima: Sim. Promotor: A senhora já teve algum relacionamento com ele? Vítima: Sim
. Acho que durante 02 meses, mais ou menos. Promotor: 02 meses. Foram companheiros. Vítima: Sim. Promotor: Nós temos aqui na denúncia, na verdade, a prática de 03 crimes. Esses fatos ocorreram no dia 30/07/2022, na praça central do distrito de São José.
O Leandro teria agredido a senhora, né... Vítima: Sim, senhor. Promotor: ... causando lesões. Também teria ameaçado a senhora e também ameaçado os policiais militares que atenderam a primeira ocorrência. Vítima: Sim. Promotor: Isso é verdade? Vítima: Sim. Ele portava uma arma branca. Promotor: Como? Vítima: Ele portava uma arma branca. Promotor: Uma faca? Vítima: Facão. Promotor: Facão.
Certo. Então assim, em resumo, o que aconteceu nesse dia que a senhora foi agredida e resultou no acionamento da polícia militar? Vítima: Uma crise de ciúmes. A gente estava em um churrasco, no final de panha. Promotor: Final de? Vítima: De panha de café. Promotor: Aham. Vítima: Estava no churrasco. A minha patroa disse assim: “vamos comigo em buscar o meu filho e abastecer o carro”. Para mim estava normal. Deixei minha filha com o ex-marido, que é o pai – áudio inaudível. Fomos para Mantenópolis e voltamos. Ali ele já falou que eu ia procurar homem, ai já começou a agressão, discussão. Ai foi gerando discussão, gritaria, até o momento. Promotor: Certo.
Ele te agrediu em que parte do corpo? Vítima: Tapa no rosto. Promotor: Certo. Ele ameaçou a senhora? Vítima: Ele ameaçava, que se eu voltasse para casa ele ia me matar, batia.
Promotor: Certo. E a senhora presenciou alguma ou algumas ameaças aos policiais militares que atenderam a ocorrência? Vítima: Não. Na primeira ocorrência não. Na hora, no primeiro momento, ele pegou e pôs a mão para cima e se entregou. Ai já na outra ocorrência já tinha discutido, ai não posso... Promotor:
Foram dois episódios? Vítima: No mesmo dia. Porque o policial tomou o facão dele e pediu para ele acalmar, ai ele falou que ia para a casa da irmã dele. Ai eu fui para casa, fechei a porta e coloquei o sofá na porta, só que homem é mais forte, ai conseguiu empurrar a porta. Promotor: Ah, foi na segunda oportunidade que ele te agrediu? Vítima: Isso.
Promotor: A polícia então foi lá antes, acalmou os ânimos e foi embora. Ai a polícia retornou ao local. Vítima: Retornou. No mesmo dia. Promotor: Isso. Nessa segunda
oportunidade, a senhora presenciou alguma ameaça aos policiais militares por parte do seu ex-companheiro? Vítima: Não. Porque eu corri e escondi na lanchonete, ai quando a polícia chegou eu não vi. Promotor:
E no DPJ, quando ele foi conduzido? Vítima: Ele xingava os policiais. Promotor: Só xingava ou... Vítima: Xingava e fazia assim olha (fazendo um sinal de arma na cabeça com as mãos).
Áudio inaudível.
Defesa: Você relatou que ele portava uma arma branca, um facão né. Ele chegou a te ameaçar com o facão ou foram só por palavras? Vítima: Ele só levantava a camisa e falava “vai para casa”, e apontava.
Defesa: Antes de vocês iniciarem essa discussão, que vocês estavam no churrasco, vocês chegaram a ingerir bebida alcóolica? Você e ele. Vítima: Eu tomei pouco, porque minha criança estava comigo, de 02 anos. Quase 02 anos. E ele bebeu mais. Defesa: Teve outras pessoas que se envolveram no momento que... porque foi próximo à rua né. Vítima: Próximo à rua. Defesa: Na vizinhança de vocês, alguém visualizou o fato? Que estava presente? Vítima: Sim. O pai da minha filha né, queria que eu entregasse a minha menina para ele, para ele levar para casa, porque ele estava receoso se acontecesse alguma coisa. Áudio inaudível. Defesa: Então lá na sua casa o genitor da sua menina... Vítima: Lá na praça. Defesa: Ah, na praça. No primeiro fato então. Vítima: Sim. Defesa: Ele estava presente. Vítima: Estava.” (Depoimento da vítima Larissa Soares de Souza em juízo)

Esses fatos encontram plena correspondência no laudo de lesões corporais, que confirmou a existência de ferimentos compatíveis com a agressão descrita.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, conforme preconizado pelo STJ:

"A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, tem especial relevância nos crimes praticados no ambiente doméstico, porquanto, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de testemunhas"

(STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 15/08/2023).

No mesmo sentido, prestou depoimento o Policial Militar Ron Denes Alves Senna, que, ao ser ouvido em juízo, afirmou recordar-se dos acontecimentos. Ele relatou que, inicialmente, a equipe conversou com a vítima, que declarou estar tudo bem. No entanto, pouco depois, a vítima solicitou novamente a presença da guarnição e, ao chegarem ao local, os policiais a encontraram escondida dentro de uma lanchonete, tentando se proteger do acusado. Dessa vez, os agentes conseguirem efetuar a prisão de Leandro.
O policial acrescentou que o réu proferiu ameaças contra a equipe, simulando um gesto de arma apontada para a própria cabeça e fazendo sinais de corte no pescoço, além de afirmar que iria matá-los.

Da mesma forma, foi o depoimento do Policial Militar Junior Martins de Souza.

O depoimento do acusado, por sua vez, está totalmente inaudível. No entanto, as provas orais já coletadas anteriormente são plenamente para embasar sua condenação.

As declarações dos policiais foram prestadas sob o crivo do contraditório, e a defesa não trouxe nenhum elemento que demonstrasse parcialidade dos agentes.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o testemunho de agentes públicos, especialmente policiais miliares, possui presunção de legitimidade quando prestado de maneira coerente e sem indícios de motivação escusa:

"
Os depoimentos de policiais são plenamente válidos como meio de prova, desde que prestados de forma coerente e sem contradições, sendo aptos a embasar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios
"
(STJ, AgRg no HC 833.740/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 16/08/2024).

Portanto, afasto a tese de ausência de provas, pois o conjunto probatório colhido em ambas as fases da persecução penal é coeso, congruente e suficiente para a condenação.

Ultrapassada esta questão, requer, subsidiariamente, a aplicação das penas-bases no mínimo legal; e a aplicação do benefício da confissão espontânea no crime do art. 129 do CP.

QUANTO AO CRIME DO ART. 129, §13º DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA LARISSA SOARES DE SOUZA)

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau considerou a confissão espontânea do réu e promoveu a sua compensação com a agravante da reincidência, o que está em conformidade com a Jurisprudência do STJ:

"É possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvados os casos de multirreincidência"

(HC 365.963/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2017).

Presente ainda a agravante do motivo fútil (art. 61, II,
“a”
do CP), eis que o acusado agiu motivado por ciúmes da ofendida ao vê-la com seu ex-marido. Verifico que não houve fundamentação do Juízo de primeiro grau para agravar a pena em 06 (seis) meses, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1/6,
devendo ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

QUANTO AO CRIME DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA LARISSA SOARES DE SOUZA)

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja,
01 (um)
mês de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes.

Presente a agravante de ter cometido o delito em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, II, “f” do CP), e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a” do CP), eis que o acusado agiu motivado por ciúmes da ofendida ao vê-la com seu ex-marido, bem como presente a agravante da reincidência (ação penal nº 0030375-30.2017.8.13.0396, com trânsito em julgado em 12/09/2017).

Verifico que não houve fundamentação do Juízo do primeiro grau para agravar a pena em 75 (setenta e cinco) dias, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1⁄2 (1/6 para cada agravante),
devendo ser fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

QUANTO AO CRIME DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMAS RON DENES ALVES SENNA E JÚNIOR MARTINS DE SOUZA)

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja,
01 (um)
mês de detenção
para cada crime
.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (ação penal nº 0030375-30.2017.8.13.0396, com trânsito em julgado em 12/09/2017). Verifico que não houve fundamentação do Juízo do primeiro grau para agravar a pena em 25 (vinte e cinco) dias, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1/6,
devendo ser fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para cada crime.

Na terceira fase não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a pena definitiva dos dois crimes de ameaça em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

QUANTO AO CRIME DO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMAS RON DENES ALVES SENNA E JÚNIOR MARTINS DE SOUZA)

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja,
06 (seis) meses
de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (ação penal nº 0030375-30.2017.8.13.0396, com trânsito em julgado em 12/09/2017). Verifico que não houve fundamentação do Juízo do primeiro grau para agravar a pena em 03 (três) meses, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1/6, devendo ser f
ixada em 07 (sete) meses de detenção para cada crime.

Na terceira fase não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a pena definitiva dos dois crimes de desacato em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Conforme disposto pelo art. 69, caput, do Código Penal, fica o réu definitivamente condenado a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, executando-se primeiro a pena de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º,
“b”
do Código Penal, em razão da reincidência do réu.

Por fim, q
uanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita,
deverá
ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, a quem compete aferir as condições financeiras dos réus no instante do pagamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
D
OU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Patricia Silva Gomes (OAB nº 27.793/ES). Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da c
ausa
e o trabalho realizado, reputo coerente e proporcional fixar
as verbas
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________